Tribunal: TJDFT
Processo: 0714001-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. MÉDICOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE TÍTULOS DE MESMA NATUREZA. TÍTULO EXIGIDO COMO REQUISITO PARA INVESTIDURA NO CARGO PÚBLICO. BIS IN IDEM. VEDAÇÃO. REDISCUSSÃO. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA.
1. Opera-se a preclusão sobre as questões já decididas no curso do processo, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC, sendo vedado à parte submetê-las novamente ao Juízo para reapreciação.
2. A discussão a respeito da impossibilidade de contabilização de título de Residência Médica, que representa pré-requisito para a investidura no cargo de Médico, como Gratificação de Titulação da Carreira Médica do Distrito Federal, na forma estabelecida pela Portaria SES/DF no 141/2017 (artigo 4o, § 1o), e sua cumulação com curso de aprimoramento do servidor foi devidamente apreciada e julgada por acórdão transitado em julgado, tornando-se incabível a rediscussão da viabilidade dessa acumulação de títulos pela Agravante, face à preclusão da matéria. Decisão mantida.
3. Agravo conhecido e desprovido.